Tribunal: CARF
Processo: 16682.720638/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720638/2018-14
ACÓRDÃO
3402-012.246 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOMMO ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2012
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, o RE
796.939, leading case do Tema 736, firmou a seguinte tese: é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. A
tese é de observância obrigatória deste Tribunal Administrativo, nos
termos do artigo 62, RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.246 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720638/2018-14
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e o direito, adoto relatório proferido pela decisão de
primeira instância:
Trata-se do Auto de Infração para exigência da Multa Isolada, aplicada
relativamente à DComp - Declaração de Compensação homologada parcialmente.
Consigna a autoridade fiscal que a lavratura do presente decorreria da não
homologação de compensações levadas a efeito pela contribuinte, consoante
Despacho Decisório exarado no âmbito do Processo Administrativo no
16682.721528/2016-08 e demonstra o cálculo do crédito tributário:
Relata que tal decisão resultaria da insuficiência de direito creditório passível de
utilização na extinção do rol de débitos declarados na DComp que indica,
ensejando, por consequência, a aplicação do art. 74, §17, da Lei no 9.430, de
1996, segundo o qual será aplicada multa de 50% sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada. A contribuinte foi cientificada
do Auto de Infração e apresentou a impugnação de fls.20/39, acompanhada de
documentos, nos seguintes termos: Inicialmente, a interessada alega
tempestividade, faz um resumo dos fatos e antecipa os argumentos a serem
apresentados em tópicos específicos, quais sejam: III - DO DIREITO - DOS FATOS
QUE ENSEJAM O AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO 17, DO
ARTIGO 74, DA LEI N° 9.430/96 - DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO -
INCONSTITUCIONALIDADE JÁ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 4° REGIÃO Conforme aduzido no item antecedente, a garantia constitucional
do direito de petição é frontalmente violada pelo quanto disposto no parágrafo
17 do artigo 74, da Lei 9.430/96. (...) Consiste o direito de petição no poder de
dirigir a uma autoridade um pedido de providências, ou mesmo de intervenção,
em defesa de seus direitos ou de interesses, próprios ou coletivos. Ou, como está
no texto constitucional, em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de
poder, sob pena de configurar-se violação ao direito líquido e certo do
peticionário. A Interessada cita normas e doutrina: Desta forma, é defeso à
administração pública a imposição de multa em face do contribuinte que
meramente exerceu o seu direito de ter livre acesso aos órgãos do Poder
Executivo, requerendo através de "PER/DCOMP" o ressarcimento e/ou a
compensação em relação ao seu direito creditório perante a fazenda pública.
Alega inconstitucionalidade da norma aplicada: Assim, ante a latente
inconstitucionalidade da aplicação da multa isolada prevista no parágrafo 17, do
artigo 74, da Lei n° 9.430/96, por ensejar nítida afronta ao direito de petição (e,
por extensão, ao devido processo legal formal), uma vez que visa atingir o
contribuinte de boa-fé sem a devida comprovação de má-fé, bem assim sem
consumar prejuízo aos cofres públicos e ao devido processo legal substancial
(ausência de razoabilidade das multas, dada a absoluta desnecessidade e
inadequação do instrumento) - o que já fora reconhecido por grande parte dos
Tribunais pátrios -, deve ser afastada a imposição da mesma pelo Auto de Infração
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.246 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720638/2018-14
3
ora impugnado. III.2 - DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE Sob outro prisma, a multa ora em debate igualmente não
merece prosperar, eis que se mostra desproporcional, não razoável e inadequado
coagir, com a ameaça de multa, o contribuinte que, de boa-fé, busca exercer seu
direito de obter a compensação em via administrativa.
Nestes termos, a Contribuinte afirma que as normas são muitas e diversas,
impedindo a adequação a todas elas: Assim, ao impor a multa ora sob enfoque,
foi desconsiderado o fato de que a legislação tributária brasileira, além de
extensa, é de extrema complexidade. Tanto é que a própria Secretaria da Receita
Federal do Brasil, por meio de seus órgãos julgadores, afasta, habitualmente,
glosas, penalidades e autuações aplicadas por seus servidores. Outrossim, o
indeferimento do pedido de compensação não causa qualquer prejuízo ao fisco,
sendo inadequada e desnecessária a imposição de multa isolada, caracterizando-
se como uma norma enviesada que tem por objetivo, por via reflexa, constranger
o contribuinte a não reaver o seu crédito. Nestes termos, cita jurisprudência que
entende aplicável, doutrina e externa seu entendimento da insuficiência e
inoperância da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, nos seguintes
termos: Assim sendo, não há dúvidas de que o legislador infraconstitucional,
quem sabe premido pela falta de estrutura da Secretaria da Receita Federal do
Brasil para satisfatoriamente analisar todos os pedidos de ressarcimento e de
compensação que chegam aos seus órgãos, talvez tenha procurado obstaculizar,
por via oblíqua, o direito de cada contribuinte de pleitear o indébito tributário.
Nada mais descabido! Ao invés de aparelhar devidamente os órgãos
administrativos responsáveis pela análise e deferimento dos pedidos de
ressarcimento ou homologação de compensação, decidiu o legislador, por meio
das normas aqui atacadas, abusar do seu direito de legislar. Com isso, foram
criadas barreiras capazes de, indiretamente, forçar o contribuinte a somente
requerer aquilo que se mostra conveniente à Administração Pública,
consubstanciando, diretamente, violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, o que não se pode admitir, ensejando, por mais esse viés, o
provimento desta Impugnação. III.3 - DA SANÇÃO POLÍTICA DECORRENTE DA
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO 17, DO ARTIGO 74, DA LEI N°
9.430/96 A Constituição Federal traz, em seus diversos dispositivos, direitos e
garantias fundamentais, visando impedir o legislador ordinário de criar, através de
lei, determinações que, de forma irracional e imoral, constranjam os contribuintes
a agirem da forma pretendida, desrespeitando direitos conferidos pela
Constituição Federal. No entanto, o legislador ordinário, por diversas vezes, acaba
editando leis que extrapolam suas respectivas competências, limitando as
garantias fundamentais de seus jurisdicionados, as quais estão dispostas na
Constituição Federal. As sanções políticas são essas normas que se caracterizam
por serem meios transversos pelos quais a UNIÃO FEDERAL exerce poder de
coerção (ameaça) perante seus jurisdicionados, com o objetivo de obrigá-los a
realizar atos desejados (evitar a transmissão de pedidos de ressarcimento,
restituição e declaração de compensação). (...)
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.246 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720638/2018-14
4
Em outras palavras, qualquer restrição que implique cerceamento da liberdade de
exercer uma conduta lícita é inconstitucional, porque, além de contrariar o devido
processo legal, estará desconectada dos princípios insculpidos no artigo 170, da
Constituição Federal. (...) Nesse diapasão, e a partir dessas posições
jurisprudenciais, pode-se concluir que a aplicação da multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do pedido de compensação, no caso de sua
mera não homologação, constitui, claramente, espécie de sanção política, na
medida em que os contribuintes de boa-fé buscam, simplesmente, o
reconhecimento de seu direito creditório frente à Administração Fiscal, não
podendo ser punidos em caso de eventual indeferimento do mesmo. IV - DA
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ENQUANTO NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADA
A
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
APRESENTADA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO (...) Como ressaltado
no próprio Auto de Infração, a não homologação dos "PER/DCOMP's" deu ensejo
à aplicação da multa isolada em questão. A Interessada cita a norma de regência e
lembra que o crédito tributário "deverá permanecer com sua exigibilidade
suspensa, até o deslinde final do contencioso no Processo Administrativo
mencionado".
V
-
DO
NECESSÁRIO
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO ENQUANTO NÃO JULGADO EM DEFINITIVO A AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.095 - PORTARIA CONJUNTA RFB/PGFN N° 1, DE 12
DE FEVEREIRO DE 2014 Como já ressaltado anteriormente, a Confederação
Nacional da Indústria ingressou, no ano de 2013, com Ação Direta de
Inconstitucionalidade, autuada sob o n° 4.905, para contestação dos parágrafos
15 e 17, do artigo 74, da Lei n° 9.430, com a redação dada pela Lei n° 12.249/10 e
posteriores alterações, as quais impunham multa em função do indeferimento de
pedidos de restituição e não homologação de declaração de compensação. No
ano de 2015, o parágrafo 15 do referido artigo foi revogado pela Medida
Provisória n° 688/15, restando, tão somente, a sanção imposta por meio do
parágrafo 17, que ora se tem sob enfoque. (...) Essa medida possui amparo no
quanto disposto na Portaria Conjunta "RFB/PGFN" n° 1, de 12 de fevereiro de
2014, a qual prevê a vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil às
decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas em Recursos
Extraordinários com Repercussão Geral; Ações Diretas de Inconstitucionalidade
no âmbito do Supremo Tribunal Federal; e Recursos Especiais Repetitivos no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Apesar de que até o momento não se
possui o deslinde final do julgado perante o Supremo Tribunal Federal, é certo
que, na eventualidade de procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade, a
multa ora em debate se encontrará fulminada de pleno direito, o que determina a
suspensão deste processo para que se aguarde o julgamento final na ação de rito
de controle concentrado. (...) Desse modo, impende-se a suspensão deste
processo até o deslinde final do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 4.905 perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, por
ser medida de direito. Por fim, solicita o cancelamento da multa ora impugnada
ou a suspensão da exigibilidade nos termos acima narrados. O Relator deste
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.246 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720638/2018-14
5
processo, após análise dos documentos acostados, encaminhou à Autoridade
Lançadora em diligência para dirimir dúvida razoável, com o Voto nos seguintes
termos: A manifestação de inconformidade é tempestiva, e dela se conhece.
Conforme consta do Relatório desta Resolução, o presente processo trata de Auto
de Infração para exigência da Multa Isolada, aplicada relativamente à DComp -
Declaração de Compensação homologada parcialmente, tendo em vista o contido
no Despacho Decisório exarado no âmbito do Processo Administrativo no
16682.721528/2016-08. Informe-se que o processo retrocitado teve, nesta
mesma Sessão de Julgamento, da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Ribeirão Preto em Campinas, proposta de retorno em diligência à
autoridade originária para verificar possíveis inconsistências na análise do crédito
requerido pela Impugnante. Para dirimir qualquer dúvida, transcreve-se o inteiro
teor do contido no Voto do processo acima citado: A manifestação de
inconformidade é tempestiva, e dela se conhece. A leitura atenta ao contido no
processo, o objeto do pedido, a forma de fiscalização, os elementos levados em
consideração para as conclusões, o Termo de Verificação Fiscal e o Despacho
Decisório, impõe uma dúvida: se o valor glosado, abaixo transcrito, está correto.
34.Desta forma fica evidente que o reconhecimento do direito creditório
pleiteado está condicionado a sua perfeita demonstração na declaração
correspondente, no caso a EFD Contribuições, devendo ser glosada a parcela a
maior de PIS correspondente a R$ 4.490,97 apurada no item 7 acima. Não
obstante a excelente qualidade do trabalho realizado no tocante à análise do
crédito, aquela unidade, a rigor, existe dúvida razoável quanto aos valores contido
nos demonstrativos. Isto porque, os itens 6 e 7 do Despacho Decisório contêm
indícios de erros na constatação dos valores constantes no EFD - Contribuições.
Confira-se:
Assim, faz-se necessário que, em diligência, os autos retornem à Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro –
Demac/RJO, a fim de que esta: a) verifique e informe se os valores constantes do
item 6 do Despacho Decisório são do primeiro ou do segundo trimestre de 2014;
b) pronuncie sobre o valor de R$ 4.490,97, informando se existe o crédito 308
neste valor ou se a somatória do trimestre está correta, na qual não consta tal
valor, considerando ainda o contido no Despacho Decisório, os resultados ali
apresentados e o transcrito no Relatório acima relativo ao recurso apresentado
pela Contribuinte; c) elabore relatório circunstanciado pronunciando-se sobre o
valor em tela, assim como, se necessário, implemente a compensação total ou
parcial, conforme o teor de sua decisão. Ao final cientifique a interessada do
resultado da diligência, abrindo-lhe novo prazo de trinta dias para que possa
aditar sua manifestação de inconformidade, se for de seu interesse, retornando
os autos para prosseguimento. (...) Verifica-se que o crédito apreciado no
processo supra pode ter seu valor alterado para mais, fato que poderá ensejar a
retificação do Auto de Infração ora em litígio, reduzindo, se for o caso, o valor
lançado. Assim, faz-se necessário que, em diligência, os autos retornem à
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes no Rio de
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.246 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720638/2018-14
6
Janeiro – Demac/RJO, a fim de que esta: a) verifique o resultado da diligência
proposta no âmbito do Processo Administrativo no 16682.721528/2016-08 e
altere o auto de infração, se necessário; b) no caso do auto de infração ser
mantido sem alterações, elabore relatório circunstanciado informando as razões.
Ao final cientifique a Interessada do resultado da diligência. Contudo, se for
mantido o Auto de Infração, qualquer que seja o valor lançado, deve-se abrir novo
prazo de trinta dias para que a Interessada possa aditar sua Impugnação, se for de
seu interesse, retornando os autos para prosseguimento. (...) Em atendimento, a
Autoridade Fiscalizadora entendeu (fl. 151) que o auto de infração deva ser
alterado, nos seguintes termos: Relatório O contribuinte em epígrafe apresentou
o PER no 35372.56723.260615.1.5.18- 0083, tratado no âmbito do processo de
análise do crédito no 16682.721528/2016-08, no qual utilizou suposto crédito
tributário cuja origem seria o ressarcimento de PIS do 2o trimestre de 2014.
Dentre as Dcomp vinculadas ao referido PER apresentadas pelo contribuinte, a de
no 34646.78338.150216.1.3.18-6080 foi homologada apenas parcialmente,
constando os respectivos débitos do processo de cobrança no
16682.721530/2016-79. De acordo, então, com o § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, lavrou-se o auto de
infração de fls. 02 a 04 para lançamento da multa isolada, correspondente a 50%
dos débitos indevidamente compensados como demonstrado abaixo: Entretanto,
a DRJ, em sede de julgamento no processo de análise do crédito, exarou a
Resolução de fls. 124 a 130, determinando a realização de diligência para revisão
do valor do crédito reconhecido e, caso houvesse também alteração do valor da
base de cálculo da multa isolada, a revisão de ofício do auto de infração.
Fundamentação O valor do crédito reconhecido e da base de cálculo da multa
isolada foram alterados como se segue vide fls. 131 a 144 (copiadas do processo
de análise do crédito):
Conclusão Salvo melhor juízo da DRJ, fica alterado o valor do auto de infração de
fls. 02 a 04 para R$ 24.478,33, mantida a mesma fundamentação legal. A
Interessada foi intimada do resultado da diligência e apresentou a manifestação
de inconformidade complementar nos seguintes termos: Por meio da diligência, o
cálculo da apuração da “PIS” foi revisto pela D.Autoridade Fiscal, às fls. 131/135,
reconhecendo o equívoco no valor exigido no processo no16682.721528/2016-08,
culminando no aumento do valor do crédito reconhecido e, consequentemente,
reduzindo o valor da multa isolada de R$ 26.723,81 para R$ 24.478,33. Com isso, a
PETICIONÁRIA ratifica sua Impugnação de fls. 20/39, reiterando todos os demais
argumentos expostos às referidas fls., pugnando que seja cancelada a multa
isolada combatida.
A 11a Turma da DRJ/RPO, em 15 de agosto de 2019, mediante Acórdão no14-
97.375, decidiu pela improcedência da impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
06/06/2017, 09/06/2017, 12/06/2017, 13/06/2017, 14/06/2017, 20/06/2017,
23/06/2017, 27/06/2017, 03/07/2017, 05/07/2017, 07/07/2017, 13/07/2017,
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.246 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720638/2018-14
7
18/07/2017 INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. A autoridade administrativa
não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou de
ilegalidade de dispositivos que integram a legislação tributária. DECISÕES
JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões judiciais e administrativas
relativas a terceiros não possuem eficácia normativa, uma vez que não integram a
legislação tributária de que tratam os artigos 96 e 100 do Código Tributário
Nacional. ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato
gerador: 06/06/2017, 09/06/2017, 12/06/2017, 13/06/2017, 14/06/2017,
20/06/2017, 23/06/2017, 27/06/2017, 03/07/2017, 05/07/2017, 07/07/2017,
13/07/2017,
18/07/2017
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente interpôs Recurso Voluntário, ratificando os argumentos postos em
sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na aplicação – e manutenção, da multa isolada por não
homologação ou homologação parcial de pedido de compensação, prevista no parágrafo 17, do
artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Sem delongas, o tema acaba de ser julgado, com respectivo trânsito em julgado –
ocorrido em 20 de junho de 2023, pelo Supremo Tribunal Federal, através do Tema 736, sob
repercussão geral, como leading case o RE 796.939, com a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A ementa do julgado aduz:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.246 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720638/2018-14
8
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido
de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem
quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida
consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que
se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada. 4.
Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também
sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração
para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa
à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa
tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa
deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.246 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720638/2018-14
9
art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)
E, conforme dispõe o §2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF), Anexo
II da Portaria MF no 343/2015, são de observância e reprodução obrigatória aos conselheiros
deste Tribunal as decisões proferidas nos Tribunais Superiores, sob o rito de recursos repetitivos
(STJ) e repercussão geral (STF): “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF”.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso, para cancelamento da multa
isolada.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 216
DF CARF MF
Original